Tribunal: STF
Processo: ARE 1367923
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 13):



    “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IPVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIO – ILEGITIMIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O credor fiduciário é o legítimo proprietário do bem e contribuinte do IPVA, sendo o devedor fiduciário também responsabilizado solidariamente, conforme expressa dicção do art. 4° c/c art. 5°, I, da Lei n° 14.937/2003; motivo pelo qual possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação de Execução Fiscal.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 10). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, sustenta que “houve violação ao art. 155, III, da Constituição, bem como ao comando constitucional do art. 146, III, alínea "a" e ainda pelo fato de o v. acórdão ter validado lei local (Lei Estadual mineira n° 14.937/2003) em confronto com o Código Tributário Nacional (arts. 121 e 124).” (eDOC 12, p. 15) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 5):



    “No que cinge à alegada ilegitimidade, destaca-se que o nome do apelante consta expressamente como coobrigado na CDA que embasa a presente execução fiscal, presumindo-se, assim, a correção do título executivo (f.03, dos autos em apenso). 



    Ainda se assim não fosse, no caso em apreço, e conforme expressa previsão legal, o apelante é proprietário e contribuinte do IPVA, sendo o devedor fiduciário também responsabilizado solidariamente, motivo pelo qual a dívida pode ser exigida de qualquer deles, senão vejamos: 



    Assim dispõe a Lei 14.937103:



    (…)



    Destarte, o apelante é o único proprietário do bem, o que perdurará até a implementação da condição resolutiva, no caso o adimplemento total por parte do devedor fiduciário. 



    Deste modo, se o apelante, credor fiduciário, é legítimo proprietário do bem tributado, constando na CDA, por conseguinte tem legitimidade passiva na execução fiscal. ” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente